Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-19.1999.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-19.1999.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO SILVA CAMARGO (RECORRENTE), SEBASTIAO DONIZETE DO NASCIMENTO - CPF: 650.994.351-49 (RECORRENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÉLIO SILVA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ DE ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000561-19.1999.8.11.0053

RECORRENTE: SEBASTIAO DONIZETE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO [DE OFÍCIO] – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS QUALIFICADORAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE PERMITIRAM CONCLUIR PELA PLAUSIBILIDADE INICIAL DA ACUSAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – NULIDADE DA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO –
DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO
.

“Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.”

(STJ, AgRg no REsp 1937320/AM)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000561-19.1999.8.11.0053

RECORRENTE: SEBASTIAO DONIZETE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SEBASTIAO DONIZETE DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, II e IV, do CP.

O recorrente almeja a despronúncia, fundamentando, em sínteses, que os indícios de autoria foram apontados apenas em testemunho de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras, pois são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

Sem ato judicial de retratação [CPP, art. 589].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000561-19.1999.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – NULIDADE DA PRONÚNCIA)

A denúncia expõe que:

“(...)
no dia 25 de março de 1991
, em horário ignorado, provavelmente ao amanhecer, os acusados, ao caminharem pela estrada que liga Mata-mata ao lugar denominado Bom Jardim da Serra, também nesta comarca, cada qual armado com uma faca, defrontaram-se com o desafeto MARCIO LUIZ e aí, de inopino, frize-se, sem motivo que explicasse, o mataram, lhe desferindo, primeiramente, uma paulada no terço médio das pernas direita e esquerda, derrubando-o ao solo; em seguida, montaram sobre o mesmo e lhe desfecharam diversos golpes de faca, até que exalasse o último suspiro, conforme provam o auto de exame de necrópsia e mapa topográfico de fls. 16/17 e 18, respectivamente.

Os acusados, depois de assumirem a autoria do crime para terceiras pessoas, fugiram do local e do distrito da culpa e estão, hoje, em lugar ignorado.

Ante o exposto, denuncia CELIO SILVA CARMAGO e SEBASTIÃO DONIZETE DO NASCIMENTO (...), como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, item 1, combinado com o art. 29 do Código Penal.”

Não obstante a pretensão seja de despronúncia ou de exclusão das qualificadoras, a sentença de pronúncia deve ser anulada, por falta de fundamentação concretada tanto em relação aos indícios de autoria quanto às qualificadoras.

O magistrado singular, após limitar-se a referir-se aos
“depoimentos das testemunhas arroladas”
, sem qualquer ponderação específica quanto às minucias fáticas, assim delimitou as razões de decidir:

“FUNDAMENTO E DECIDO.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 408, assim estatui: “Se o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o Réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos de seu convencimento”.

Do exame acurado dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a denúncia deve ser acolhida e os Réus pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 408, “caput”, do Código de Processo Penal (materialidade e indícios de autoria).

No caso em comento, a materialidade do delito resulta provada de modo claro e cristalino, verificável pela prova material do crime, ou seja, o Laudo de Exame de Necrópsia de fls. 20 e 20-v./21 e Mapa Topográfico de fl. 22.

No que tange à autoria, há no bojo dos autos, fortes indícios de que os Acusados tenham praticado o crime, conforme depoimentos das testemunhas arroladas
e pela fuga dos acusados, ainda não localizados. Os antecedentes do acusado Célio Silva Camargo não lhe são favoráveis (fls. 45/51).

Como sabido de todos, nesta primeira fase – “judicium acusationis” –
o princípio “in dubio pro societate
” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fato
s, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

“Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a vida, por força do mandamento constitucional” (TJSP RT 656.279). No mesmo sentido, STF; RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 593.412; TJPE RT 695.358; TJMS RT 548.382, 682.359; e, finalmente, TJMT RT 518.393, 549.385 e 578.401.

No que se refere às qualificadoras, tenho que devam ser mantidas, pois suas exclusões seriam admissíveis apenas quando forem manifestamente improcedentes. Seguem entendimentos jurisprudenciais acerca do assunto:

“PRONÚNCIA - Circunstância qualificadora - Exclusão pretendida - Inadmissibilidade - Indícios de sua existência - Julgamento por imposição constitucional afeto ao Tribunal do Júri - Inteligência do art. 5.º, XXXVIII, da CF (TJSP)”.

“PRONÚNCIA - Exclusão de qualificadora - Admissibilidade somente quando manifestamente improcedente (TJSP)”.

Com relação ao pedido formulado pela combativa defesa no tocante à desclassificação do crime imputado aos Réus, com a devida vênia tenho que discordar, eis que neste momento se faz necessário o reconhecimento do
“in dúbio pro societate”,
de modo que tal operação deve ser submetida ao crivo do Juízo competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri
. Neste sentido:

“HOMICÍDIO - Indícios que apontam duas versões dos fatos, crime qualificado ou crime culposo - Desclassificação operada pelo Juiz - Inadmissibilidade - Necessidade de pronúncia para possibilitar a apreciação da matéria pelo Júri, juízo competente para o julgamento de crimes contra a vida - Aplicação do princípio in dubio pro societate (TJRO).”

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem julgar procedente a pretensão contida na denúncia, para pronunciar, como pronunciado tenho, a CÉLIO SILVA CAMARGO
[1]
, vulgo “Celinho”, brasileiro, solteiro, natural de Paulo de Farias/SP, filho de Consércio da Silva Camargo e de Aparecida da Silva Camargo e SEBASTIÃO DONIZETE DO NASCIMENTO KASTECRINI ou SEBASTIÃO DONIZETE KASTECRINI DO NASCIMENTO, vulgo “Nene da Torre”, brasileiro, solteiro, natural de Paulo de Farias/SP, filho de Cícero Kastecrini e de Aparecida Kastecrini do Nascimento, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, na forma do art. 14, item I c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. (...).”

Como se vê da transcrição da sentença de pronúncia, o juiz singular, como já dito, limitou-se a fazer referência genérica aos
“depoimentos das testemunhas arroladas”
, deixando de demonstrar concretamente os elementos de convicção que motivaram o seu convencimento acerca dos
indícios de autoria delitiva
imputada ao recorrente, bem como às circunstâncias fáticas que [em tese] caracterizariam as qualificadoras e, ainda, se estas estavam descritas na denúncia.

Cabe ressaltar que, embora o juiz singular tenha feito menção aos
“depoimento s da s testemunha s arrolada s
”
– ou seja, no plural –, apenas uma testemunha [Antônio] foi inquirida na etapa judicial.

O magistrado singular empregou assertivas genéricas e abstratas, notadamente a primazia pelo resguardo da competência do Tribunal do Júri, sem concatenar, em raciocínio expresso, os elementos fático-probatórios que justificassem a submissão do recorrente a julgamento perante o Juri Popular.

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juiz singular.

Noutras palavras, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos as premissas apresentadas pelas partes, bastando que, pela fundamentação efetivamente exposta, seja possível compreender as razões pelas quais ele rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, sobretudo as formuladas pelo órgão ministerial em crime contra a vida.

Isso porque a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção dos jurados, por força de expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

Não obstante seja vedado ao magistrado singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação], mostra-se imprescindível a indicação dos indícios de autoria delitiva e das circunstâncias fáticas que [em tese] qualificam o delito, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, segundo os termos descritos na peça acusatória.

Nesse contexto,
“
ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado
, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada”
(TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2023).

Nesse mesmo sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“
Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria
,
bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas
.”
[2]

“Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito,
é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.”
[3]

“
É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta
, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo,
os indícios de autoria
deste último,
e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio
, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação.”
[4]

Por corolário lógico, resta prejudicado o mérito do recurso.

Com essas considerações,
declaro,
de ofício, a nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida, de forma fundamentada, com a indicação dos fatos e provas quanto aos indícios de autoria delitiva e às qualificadoras.

É como voto.

[1]
Depois da pronúncia, os autos foram desmembrados em relação ao corréu Célio.

[2]
STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021.

[3]
TJMT, RESE nº 1001350-21.2021.8.11.0088, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2023.

[4]
TJMT, RESE nº 0000498-79.2011.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal 12/02/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024